Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Não há contradição e obscuridade ao se considerar válida a citação por meio do aplicativo de mensagem Whatsapp por conter os elementos aptos à validade do ato, sendo a atitude de recusar o recebimento da contrafé da inicial e esperar por meses a decretação da revelia para impugná-la contrários à lealdade e à boa-fé processual.
3. Embargos de declaração não providos.